Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017114-54.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Agravante : BENJAMIN KLASENER
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : ERNANI EVANDRO KLASENER
Número do Protocolo : 1017114-54.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BENJAMIN KLASENER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente” (Proc. no 0000052-27.1998.8.11.0020 – Código 3209), ajuizada contra o agravante e também contra ELOI JOSÉ NIEDERMEIER e suas respectivas esposas pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu o pedido de substituição processual no polo ativo em razão da cessão do crédito exequendo para Ernani Evandro Klasener, este que a r. decisão agravada ordenou fosse intimado para “apresentar planilha de cálculo atualizada, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias” (cf. doc. Num. 54301450 - Pág. 1).
O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por violação à vedação à decisão surpresa, já que não foi intimado para manifestar-se sobre o pedido de sucessão processual.
No mérito, expõe, inicialmente, que, à época da celebração do título exequendo, “possuía uma sociedade de agricultura familiar” com seu filho Ernani Evandro Klasener, o cessionário que ora substituiu o Banco do Brasil no polo ativo da lide, e que esta sociedade “veio a ser dissolvida em meados do ano de 2001”.
Aduz que Ernani Evandro figurava como sócio administrador naquela sociedade, e que foi ele que “contraiu todas as dívidas existente em nome do recorrente, já o agravante funcionava como mão de obra” (sic – cf. doc. Num. 54293476 - Pág. 4).
Embora reconheça que a matéria não foi suscitada em Primeiro Grau, mas dizendo que “não restará caracterizada a supressão de instância, uma vez que matéria trazida se trata de ordem pública”, discorre sobre a inexigibilidade do título exequendo, notadamente porque a Escritura Pública de Confissão de Dívida “não é acompanhada da assinatura do devedor”.
Argumenta, por outro lado, sobre o “limite da sucessão processual”, pontuando que a cessão de crédito do Banco do Brasil para Ernani Evandro Klasener “não compreende somente o (crédito exequendo), mas todos os demais (créditos objeto de execução) nos processos oriundos da referida sociedade entre o agravante e o agravado”.
Prossegue dizendo que a cessão de crédito se deu mediante pagamento de R$ 2,81 milhões, “valor este inferior ao real devido pela extinta sociedade”, e que, assim, esta cessão onerosa “deverá ser interpretada como sub-rogação do valor pago”, até mesmo porque Ernani Evandro é “interessado na extinção da dívida” contraída pela sociedade que administrava; diz com veemência que “a cessão de crédito onerosa não pode ocorrer em favor ao devedor solidário, devendo sempre ocorrer ao estranho à obrigação principal”, e que, assim, por “ser indivisível e abranger vários processos”, a cessão de crédito “deverá ser interpretada como sub-rogação”, e, consequentemente, extinta a execução, “facultando ao credor/cessionário ingressar com uma nova ação” (sic – cf. doc. Num. 54293476 - Pág. 14/18).
Em outra frente, afirma a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação dos devedores, independentemente do disposto no art. 778, §2o do CPC, que dispõe que poderá prosseguir em sucessão o cessionário, independente do consentimento do executado, já que esta regra “não afasta a necessidade da notificação de todos os devedores para ocorrer sua eficácia” (sic – cf. doc. Num. 54293476 - Pág. 19).
Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja de pronto extinta a execução por inexigibilidade do título exequendo, ou então porque a cessão de crédito deva ser “interpretada como sub-rogação, nos termos do art. 346, III, do Código Civil, vez que ao interessado na dívida ocorre a sub-rogação de pleno direito, (independentemente) da sua vontade”, ou ainda porque, sendo indivisível a sub-rogação e compreendendo créditos perseguidos em diversas demandas, deva o sub-rogado ajuizar nova demanda. Requer, em caráter subsidiário, seja reconhecida a ineficácia da cessão de crédito porque ele, devedor, não foi notificado.
Pleiteia, por fim, concessão de efeito suspensivo, “ante os danos irreversíveis e ainda a probabilidade de provimento do recurso” (sic – cf. doc. Num. 54293476 - Pág. 22/24).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não de substituição processual, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que, caso não haja suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tendo o MM. Juiz ordenado prosseguimento da execução, poderá “ter seus bens constritos ou sofrer qualquer restrição” (sic – cf. doc. Num. 54293476 - Pág. 21), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da execução até desejável satisfação do crédito exequendo.
Pelo exposto, à míngua de qualquer perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator